Tribunal: TJPA
Processo: 0003169-07.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003169-07.2016.8.14.0054

APELANTE: MARIA DE LOURDES XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DA AGRAVADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECEDENTE DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Em se tratando de relação de consumo e invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos. Não havendo a juntada do contrato que corresponda ao contrato questionado na lide, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de juros legais pela SELIC, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé.

Impossibilidade de compensação de valores, porquanto não há prova hábil a comprovar a transferência dos valores para a conta da consumidora.

Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003169-07.2016.8.14.0054

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES XAVIER DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 14284024) interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, em face da decisão monocrática (ID 12771171) que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação reformando parte da sentença proferia pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR movida por MARIA DE LOURDES XAVIER DE OLIVEIRA, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR REDUZIDO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

1- Em se tratando de relação de consumo, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos. Não havendo a juntada do contrato e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

2- O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

3- O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

4- Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente. No que diz respeito aos juros e correção monetária, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso e a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 54, do STJ e da súmula 43, do STJ, respectivamente.

5- É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC, quando não arbitrado em grau máximo, como no caso dos autos.

6- Provimento parcial do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC c/c art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno.”

A decisão foi integrada pela decisão monocrática (ID 13892695) que negou provimento aos embargos de declaração, todavia, de ofício, alterou os juros de mora para fazer incidir a taxa SELIC, a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.

Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

Tendo em vista que as questões referentes aos juros de mora, tais como a alteração do seu índice, são consideradas matérias de ordem pública, bem como devidamente oportunizada à manifestação da parte contrária, é possível a modificação, de ofício, a fim de fixar a taxa Selic como índice dos juros de mora e excluir a correção monetária das indenizações.

Precedentes dos Tribunais Superior e dessa Corte de Justiça que indicam que nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Desprovimento dos Embargos de Declaração. Todavia, de ofício, altera-se o índice dos juros de mora, a fim de que incida a Taxa Selic.”

Em suas razões, alega o agravante a legalidade do contrato de financiamento, tanto no que diz respeito ao objeto contratado, quanto à ausência de abusividade dos juros e encargos pactuados, o que, afasta qualquer ilicitude a ensejar a restituição de valores, muito menos em dobro. Aduz que a devolução em dobro só pode ocorrer se ficar demonstrada a má-fé na cobrança.

Afirma ainda que a decisão monocrática não se pronunciou quanto ao pedido de compensação dos valores efetivamente disponibilizados em favor da “agravante”, inobstante a oposição dos embargos de declaração.

Conclui solicitando a reconsideração da decisão ou que o presente recurso seja CONHECIDO e ao final, PROVIDO, a fim de que seja revista a aludida decisão monocrática.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 14728731.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante com a condenação em devolver, em dobro as quantias que foram descontadas da agravada, a título de contrato de financiamento e questiona a necessidade de compensação das quantias pagas, alegando não ter sido prequestionado o tema no decisum monocrático.

Entendo que a irresignação do agravante merece parcial acolhimento. Explico.

Como destacado na decisão agravada, o agravante não conseguiu comprovar a existência da contratação, nem tampouco a transferência de alguma quantia à agravada. Nesse sentido, a decisão monocrática consignou expressamente:

“Analisando os autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não apresentando provas suficientes a comprovar a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquela, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Neste sentido, considerando que o banco anexou contrato que não corresponde com a parte do feito, bem como constando na documentação que era analfabeta, o que não se verifica nos documentos da parte autora, não restou comprovada a regularidade da contratação. Outrossim, não comprovou qualquer depósito, transferência ou saque pela consumidora, referentes ao contrato questionado na presente lide.

Logo, faltam elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco são devidos.

Diante de tais informações, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação, disponibilização ou utilização do crédito pela autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

(...)

Dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da aposentadoria da apelada, corrigindo desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.”

Todavia, com razão o agravante quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), de modo que as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples, enquanto as realizadas após a data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Os valores devem ser acrescidos de juros de mora pela SELIC desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

No que diz respeito à compensação, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que o banco não juntou nenhum documento capaz de provar a transferência, conforme registrado nas decisões anteriores, não sendo suficiente um
print
colado em suas razões recursais para tanto.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, para dar-lhe parcial provimento, a fim de que as cobranças realizadas antes da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça sejam ressarcidas à autora de forma simples, e as realizadas a partir de 31 de março de 2021 restituídas em dobro.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023